Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA ACESSÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO PELA PRISÃO POR OUTRO CRIME. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que declarou extinta a punibilidade e a pena de multa de condenado por crime de trânsito, em razão da prescrição da pretensão executória. O agravante sustenta que o prazo prescricional foi interrompido pelo início do cumprimento da pena acessória em 2/7/2021 e suspenso pela prisão do apenado por outro crime entre 24/3/2022 e 20/5/2022, o que afastaria a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o início do cumprimento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executória; e (ii) estabelecer se a suspensão do prazo prescricional entre a prisão e a soltura do apenado impediria o reconhecimento da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do direito de dirigir possui natureza penal, razão pela qual o início de seu cumprimento constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, a entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2/7/2021 interrompeu o prazo prescricional, que voltou a correr a partir desse momento.
5. A prisão do apenado por outro crime entre 24/3/2022 e 20/5/2022 suspendeu o curso do prazo prescricional, o que prorrogou seu termo final para 28/8/2024. Contudo, na presente data, não havendo outra causa de interrupção ou suspensão, a prescrição da pretensão executória se consumou, sendo inviável o provimento do recurso ministerial.
6. A prescrição constitui matéria de ordem pública e visa à segurança jurídica, impedindo a perpetuação do jus puniendi estatal pela inércia na execução da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110, caput; 112, inciso I; 117, inciso V; 118.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 848107, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 30/06/2023. STJ, HC 398.587/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 08/02/2018.